Tribunal: TJSP
Processo: 1010645-51.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – FRANQUIA "LUBRAX+" – Sentença que julgou procedente a ação para condenar os réus ao pagamento dos royalties inadimplidos – Inconformismo dos réus – Não acolhimento.

1. Cerceamento de defesa – Inocorrência – Os elementos constantes dos autos já são suficientes à prova dos fatos arguidos pelas partes, cabendo ao juiz proferir desde logo a sentença, seja porque lhe

Ementa:

AÇÃO DE COBRANÇA – FRANQUIA "LUBRAX+" – Sentença que julgou procedente a ação para condenar os réus ao pagamento dos royalties inadimplidos – Inconformismo dos réus – Não acolhimento.

1. Cerceamento de defesa – Inocorrência – Os elementos constantes dos autos já são suficientes à prova dos fatos arguidos pelas partes, cabendo ao juiz proferir desde logo a sentença, seja porque lhe incumbe velar pela duração razoável do processo, indeferindo postulações meramente protelatórias (art.139, II e III, CPC), seja porque já se convenceu acerca dos fatos relevantes à solução do litígio (art. 443, CPC). PRELIMINAR REJEITADA.

2. Inadimplemento do contrato de franquia – Royalties – No caso dos autos, os réus não negaram o inadimplemento da obrigação, tampouco comprovaram o pagamento dos royalties devidos em razão do contrato de franquia. Alegações genéricas que não têm o condão de afastar a obrigação pelo pagamento dos débitos – Sentença de procedência mantida – RECURSO DESPROVIDO.